Tribunal: TJDFT
Processo: 0751787-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0751787-60.2020.8.07.0000 Exequente José Antônio Gonçalves de Carvalho Executado Sandro Moretti Correia de Almeida Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Intime-se o autor/executado para ciência do Demonstrativo do Cálculo das Custas Finais juntado nos Ids 51659174 e 51659175, bem como para recolhimento das referidas custas finais, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Efetuado e comprovado o pagamento das custas finais, cumpra-se a decisão de Id 50529758 procedendo-se à devida baixa na distribuição e arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora